Tribunal: TJSP
Processo: 1084794-64.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empresas
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Embargos de terceiro. Nulidade da r. sentença arguida em contrarrazões. Insurgência que reporta mera insatisfação com a r. sentença, que deveria ser veiculada pelo meio processual adequado. Ademais, fundamentação suscinta que não se confunde com falta/ausência de fundamentação. Recurso das Apelantes conhecido em parte. Penhora das ações que não foi veiculada na inicial. Matéria veiculada no apelo

Ementa:
Embargos de terceiro. Nulidade da r. sentença arguida em contrarrazões. Insurgência que reporta mera insatisfação com a r. sentença, que deveria ser veiculada pelo meio processual adequado. Ademais, fundamentação suscinta que não se confunde com falta/ausência de fundamentação. Recurso das Apelantes conhecido em parte. Penhora das ações que não foi veiculada na inicial. Matéria veiculada no apelo que se trata de inovação recursal e que não comporta ser conhecida. Condenação ao pagamento das custas e despesas processuais adequadamente carreada às Apelantes. Não fixação de verba honorária. Interpretação da Súmula 303 do STJ. Sentença mantida. Preliminar rejeitada e no mérito o recurso é conhecido em parte e, nessa parte, não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000895446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1084794-64.2019.8.26.0100, da Comarca São Paulo, em que são apelantes
GFN AGRÍCOLA E PARTICIPAÇÕES S.A., AGROSINOP EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA
e
AGROFUTURA
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA., são apelados GUSTAVO GUTH, BETINA GUTH
MAZETO, WILLI GUTH, ROLAND GUTH e AGRÍCOLA ESTREITO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram a preliminar de nulidade, conheceram em parte do recurso das
Apelantes e, nessa parte, a ele negaram provimento. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1084794-64.2019.8.26.0100
Voto no 26.661
Apelação Cível No 1084794-64.2019.8.26.0100 Comarca: São Paulo
Apelantes: Gfn Agrícola e Participações S.a., Agrosinop Empreendimentos e
Participações Ltda e Agrofutura Empreendimentos e Participações Ltda.
Apelados: Gustavo Guth, Betina Guth Mazeto, Willi Guth, Roland Guth e Agrícola
Estreito S/A
Interessado: Moinho Carlos Guth S. A.
Juiz sentenciante: Fernando José Cúnico
Voto no 26.661
Embargos de terceiro. Nulidade da r. sentença arguida em
contrarrazões. Insurgência que reporta mera insatisfação
com a r. sentença, que deveria ser veiculada pelo meio
processual adequado. Ademais, fundamentação suscinta que
não se confunde com falta/ausência de fundamentação.
Recurso das Apelantes conhecido em parte. Penhora das
ações que não foi veiculada na inicial. Matéria veiculada no
apelo que se trata de inovação recursal e que não comporta
ser conhecida. Condenação ao pagamento das custas e
despesas processuais adequadamente carreada às Apelantes.
Não fixação de verba honorária. Interpretação da Súmula
303 do STJ. Sentença mantida. Preliminar rejeitada e no
mérito o recurso é conhecido em parte e, nessa parte, não
provido.
Trata-se de embargos de terceiro, julgado procedente pela
r. sentença de págs. 1223/1226, cujo relatório adoto, para revogar a ordem de liquidação
das ações penhoradas no processo originário, mantida a penhora. Custas e despesas
processuais pelo Embargante. Sem honorários, nos termos antes expostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1084794-64.2019.8.26.0100
Voto no 26.661
Embargos de declaração formalizado pelas demandantes
(págs. 1231/1241), rejeitado pela r. decisão de pág. 1244.
Apelam as Embargantes (págs. 1254/1267) com alegação,
em síntese, que, para melhor esclarecer, cumpre dizer que as ações de emissão da
Cantagalo General Grains S/A. já são objeto de penhor anterior, efetivado em favor das
ora Apelantes, em razão de contrato de penhor firmado em 12.12.2013 (docs. 33 e 34 da
ação de execução), que teve por objeto a garantia do pleno, integral e tempestivo
pagamento das dívidas e da obrigação de indenizar e de todas e quaisquer quantias
devidas pela Executada, que atualizada até a data de 13.12.2017, totaliza um débito no
valor de R$ 165.820.193,04. Salienta-se que o contrato de penhor acima especificado foi
registrado no 7o Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica
da Capital de São Paulo, em 14.3.2014, microfilmagem e registro na mesma data sob no
1875689. O mesmo contrato de penhor foi também registrado no Registro de Títulos e
Documentos da comarca de Primavera do Leste-MT, sob o no 22768, no Livro 3-AAO,
fl. 077, em 02.01.2014, assim como foi registrado no Livro de Registro de Ações da
Empresa Cantagalo General Grains S/A (docs. 33, 34 e 35 respectivamente da ação de
execução). Diante da publicidade do penhor anterior realizado, com os devidos e
comprovados registros, conforme retro discriminados, à luz do princípio da causalidade,
resta claro que os ora Apelados desprezaram a existência do contrato de penhor
realizado e, portanto, deram causa à constrição indevida do bem. O princípio da
oponibilidade erga omnes justifica o embargos de terceiro formulados pelos ora
Apelantes, uma vez que, diante da garantia real penhor das ações, possuem a
liberdade de exercer seu poder sobre o bem, cabendo a todos os demais o dever de
respeitar o exercício de tal direito. Portanto, o princípio da oponibilidade erga omnes
afasta, de plano, a fundamentação do Juízo a quo, uma vez que este isentou a cobrança
de custas e despesas processuais dos ora Apelados e manteve a penhora das ações, em
virtude do suposto desconhecimento do penhor existente, que, na verdade, como já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1084794-64.2019.8.26.0100
Voto no 26.661
esclarecido, é anterior ao ajuizamento da execução, e eivado de publicidade, conforme
destacam as certidões já juntadas. Os Apelados deram causa à constrição indevida do
bem. Deve ser aplicada a Súmula 303 do STJ. A penhora das ações da Cantagalo
General Grains S/A, em favor dos ora Apelados, não deve prosseguir, uma vez que tais
ações já garantem o juízo de execução proposta pelos ora Apelantes por meio de penhor
efetivado anteriormente, na ação de execução no 1006138-76.2017.8.11.0037, em
trâmite na 3a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste-MT. Postulam seja os
Apelados condenados ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como seja
determinado o cancelamento da penhora, realizada sob as ações da Cantagalo General
Grains S/A, além de serem os Apelados condenados ao pagamento das custas e despesas
processuais e honorários de sucumbência em porcentagem não inferior a 20%
calculados sobre o valor atualizado da causa. E, ainda, os honorários advocatícios de
sucumbência recursal, nos termos dos §§ 1o e 11, ambos do artigo 85, do CPC.
Preparo
anotado
(págs.
1268/1270).
Ofertadas
contrarrazões, com pedido de nulidade da r. sentença por ausência/falta de
fundamentação (págs. 1274/1292).
É o relatório.
A r. sentença de págs. 1223/1226 não comporta reparos.
De início, afasta-se a alegada nulidade da r. sentença
arguida em contrarrazões. Em verdade, a arguição de nulidade manifesta mero
inconformismo dos Apelados com a r. sentença proferida, o que deveria ter sido
veiculado pelo meio processual adequado. Ademais, não se vislumbra o vício da
ausência/falta de fundamentação da r. sentença, considerado que os temas abordados em
contrarrazões, foram apreciados pela r. sentença, ainda que de forma suscinta. Ademais,
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1084794-64.2019.8.26.0100
Voto no 26.661
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador
possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a
conclusão adotada na decisão recorrida” (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, relator
Ministro DIVA MALERBI, 1a Seção, j. 08.6.216).
Note-se que, quanto ao cabimento do embargos de terceiro
e ausência de interesse processual das Apelantes, a r. sentença enunciou (pág. 1225):
“Pois bem, a despeito das alegações das partes, a questão é singela, e perfeitamente
resolvida com a simples leitura do artigo 674 do Código de Processo Civil. Note-se que
o embargante não faz parte do processo dito como principal, e é detentor de penhora
anterior sobre as cotas aqui penhoradas. Portanto, não há que se falar em ausência de
interesse processual”.
Não é exigido do Juiz “que rastreie e acompanhe
pontualmente toda a argumentação dos pleiteantes, mormente se um motivo
fundamental é poderoso a apagar todos os aspectos da controvérsia” (RT 413/325),
nem o Tribunal está obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. Os requisitos da decisão
judicial não estão subordinados a quesitos. A motivação da decisão, observada a “res
in judicium deducta” pode ter fundamento jurídico e legal diverso do suscitado”
(RTJESP 11/114).
No mérito, enuncie-se que as Apelantes não se opuseram à
penhora realizada no processo de execução, mas apenas em relação à liquidação das
ações, uma vez que violaria ordem de preferência, considerada a constrição anterior já
ocorrida. Desse modo, em relação ao tema, o recurso não comporta ser conhecido, uma
vez se tratar de inovação recursal, insuscetível de ser conhecida por este Tribunal.
Quanto à condenação das Apelantes ao pagamento das
custas e despesas processuais, correta a r. sentença, pois não se vislumbra a indevida
constrição realizada pelos Apelados, até mesmo porque em relação ao tema não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1084794-64.2019.8.26.0100
Voto no 26.661
insurgiram as Apelantes, mas apenas em relação à liquidação das ações sem respeitar o
direito de preferência. Nesse sentido, enuncia a Súmula 303 do Superior Tribunal de
Justiça: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar
com os honorários advocatícios”.
Portanto, por não se verificar ser indevida a constrição das
ações realizada no processo de execução indicada, devem as Apelantes responder pelo
pagamento das custas e despesas processuais deste embargos de terceiro.
Em relação à verba honorária, também adequado se
mostrou o seu não arbitramento, em interpretação da Súmula 303 do Superior Tribunal
de Justiça, uma vez que a constrição realizada não foi matéria debatida no processo, mas
apenas a questão referente à liquidação das ações. Acrescente-se, ainda, que a questão
como trazida pelas Apelantes poderia ter sido resolvida mediante simples apresentação
de petição no processo de execução.
Ausente fixação de verba honorária na origem, não se deve
falar em majoração, pela instauração da fase recursal, ainda mais porque não acolhida a
insurgência deduzida por aquela que reclamou sua fixação.

Nestes termos, rejeito a preliminar de nulidade, conheço
em parte do recurso das Apelantes e, nessa parte, a ele nego provimento.
João Pazine Neto
Relator